Tribunal: STF
Processo: HC 243400
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 924.288/SP (e-doc. 12). 



    2. Colhe-se dos autos que, em 09/05/2024, o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, ante a suposta prática do delito do art. 33, caput (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343, de 2006 (e-doc. 10).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo o Desembargador Relator denegado a ordem (e-doc. 11). Contra essa decisão, formalizou-se a referida impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Alega ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Salienta as condições pessoais favoráveis do paciente. Alude ao art. 315 do Código de Processo Penal. Diz ser pequena a quantidade de drogas apreendidas. Articula não ser cabida a custódia cautelar, uma vez que há real possibilidade de acordo de não persecução penal. Argumenta ainda que, mesmo se condenado, o paciente faria jus a regime prisional menos gravoso que o regime fechado, o que evidencia o caráter desproporcional da medida cautelar a ele imposta. 



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o ministro relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    8. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a assentar, em análise perfunctória, a inexistência de ilegalidade manifesta, reservando o exame das pretensões para o julgamento final da impetração, solicitando informações ao Juízo de origem e encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    11. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de julho de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator